Tribunal: STF
Processo: RE 1478470
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 13, fl. 5): 



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE DA MARINHA MERCANTE. AFRMM. DECRETO 11.321/2022, REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. ANTERIORIDADE. ADC 84. 



    1. O Decreto 11.374/2023, que revogou o Decreto 11.321/2022, manteve as alíquotas previstas no artigo 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, com a redação dada pela Lei 14.301, de 7 de janeiro de 2022. 



    2. Não tendo havido a majoração ou instituição de tributo, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa.” 



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Vol. 15), foram rejeitados (Vol. 17). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, VEQUIS COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., alega violação aos arts. 149 e 150, III, “b”, da CF/1988. 



    Em suma, a recorrente defende que tem o “direito de recolher o AFRMM nas operações por si realizadas sob a alíquota a menor, em observância ao princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal de 1988” (Vol. 19, fl. 3).



    Nessa linha, realça que “no dia 02/01/2023, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o Decreto nº 11.374/2023 que, entre outras medidas, revogou o Decreto nº 11.321/2022, publicado em 30/12/2022, que determinava a redução de 50% das alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Com o novo decreto, a alíquota do AFRMM aplicável para navegação de longo curso e cabotagem voltou a ser de 8%, conforme artigo 6º da Lei nº 10.893/2004. Embora a revogação do anterior Decreto n. 11.321/2022 pelo posterior Decreto n. 11.374/2023 seja juridicamente possível, a Constituição Federal assegura, em seu artigo 150, III, b, que é vedado à União cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que foi PUBLICADA a lei que os instituiu ou aumentou” (Vol. 19, fl. 15). 



    Aduz, ainda, que “a partir do momento em que foi concedida a redução de alíquotas do AFRMM, foi criada o legítimo direito de redução do ônus tributário em relação aos fatos geradores ocorridos nos próximos transportes marítimos internacionais”. Assim, “o restabelecimento da situação anterior importa em majoração da carga tributária, de forma que [...] tal majoração somente deve produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024 para o AFRMM, obedecendo assim à regra da anterioridade tributária” (Vol. 19, fl. 16). 



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer e declarar indevida e inconstitucional a exigência do Adicional ao Frete da Marinha Mercante (AFRMM) com a alíquota de 8% para o transporte marítimo de longo curso, durante todo o ano de 2023 (Vol. 19, fls. 24-25).



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Vol. 24). 



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, VEQUIS COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito de recolher o AFRMM nas operações por si realizadas na alíquota geral de 4% (quatro por cento), nos termos do Decreto nº 11.321/2022, durante todo o exercício de 2023 e em observância ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal de 1988 (Vol. 2). 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem pelos seguintes fundamentos (Vol. 13, fl. 2): 



    “Na hipótese, o impetrante objetiva recolher o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM na alíquota geral de 4% (quatro por cento) ao longo do ano de 2023, nos termos do Decreto nº 11.321/2022, de 30 de dezembro de 2022, que estabeleceu o desconto de 50% para as alíquotas previstas no artigo 6ºda Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, argumentando, em síntese, que deve ser observado o princípio da anterioridade, relativamente à revogação determinada no art. 1º do Decreto nº 11.374, de 1º de janeiro de 2023. 



    O Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM foi instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 2.404, de 23 de dezembro de 1987: 



    [...] 



    Conforme o art. 3º da 10.893/2004, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) possui a natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico: 



    [...] 



    O Decreto nº 11.321/2022, de 30 de dezembro de 2022, estabelecia desconto de 50% para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. 



    Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022, a redução das alíquotas entraria em vigor em 1º de janeiro de 2023. 



    O Decreto nº 11.374, de 1º de janeiro de 2023, revogou, dentre outros, o Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022: 



    Art. 1º Ficam revogados: I - o Decreto nº 11.321, de 30 de dezembro de 2022; 



    [...] 



    O STF, na ADC 84, que trata de matéria similar, ajuizada pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, a medida cautelar concedida foi referendada para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação. 



    [...] 



    A Primeira e a Segunda Turma desta Corte tem inadmitido recursos dos contribuintes em situações semelhantes: APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003976-88.2023.4.04.7205 e APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000607-77.2023.4.04.7208. 



    Nesse contexto, tendo em conta que o Decreto nº 11.374/2023, que revogou o Decreto nº 11.321/2022, não instituiu ou aumentou tributo, mas apenas manteve as alíquotas fixadas no artigo 6º da Lei 10.893/2004, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa. 



    A sentença, portanto, deve ser mantida.” 



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”. 



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa: 



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […] 



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.” 



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso. 



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente